Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-17.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. dosimetria DA PENA-BASE. culpabilidade. PERSONALIDADE. PENA PECUNIÁRIA.
É de acentuada reprovabilidade e autoriza o aumento da pena-base a conduta do acusado que, condenado definitivamente por crime anterior e beneficiado com cumprimento da pena em prisão domiciliar, volta a praticar crime após a concessão do benefício, desmerecendo, assim, a confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal.
Não se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. São idôneas elas apenas para macular os antecedentes penais.
Penas corporal e pecuniária reduzidas.
Apelo parcialmente provido.